Tribunal: TJMT
Processo: 1017712-71.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017712-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Resistência, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), ELISVANDRO DE FREITAS SILVA - CPF: 013.015.301-07 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (REU), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA NICOLAU DE SOUZA - CPF: 027.892.421-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017712-71.2021.8.11.0000

PACIENTE: ELISVANDRO DE FREITAS SILVA
IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RESISTÊNCIA – DESACATO – DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – PACIENTE COM AÇÕES PENAIS DOLOSAS EM CURSO – BONS PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

A primordialidade em se assegurar a integridade física e psicológica da vítima e o risco de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017712-71.2021.8.11.0000

PACIENTE: ELISVANDRO DE FREITAS SILVA

IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Elisvandro de Freitas Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13º [lesão corporal cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino], art. 163, parágrafo único, inciso III [dano qualificado], art. 329 [resistência], art. 331 [desacato], todos do Código Penal, e art. 306 [embriaguez ao volante] do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa afirma que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo por ausência de indícios de autoria, uma vez que a versão dos fatos apresentada pelos policiais militares está em descompasso com a realidade.

Destaca os bons predicados ostentados pelo paciente, especialmente sua primariedade, sustentando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Aduz que a liberdade do paciente não trará qualquer prejuízo à aplicação da lei penal, pois
Elisvandro
possui
residência fixa e emprego lícito
.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a custódia preventiva.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pela Desembargadora plantonista, Antônia Siqueira Gonçalves (id. 104158993).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 105027479).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 107231986).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017712-71.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de setembro de 2021 por ter, em tese, praticado os crimes de lesão corporal cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, dano qualificado, resistência, desacato e embriaguez ao volante.

Na audiência de custódia,
Elisvandro
teve sua prisão flagrancial convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade da vítima, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de ELISVANDRO DE FREITAS SILVA pelo suposto cometimento dos crimes tipificados art. 306 do CTB, art. 129, §13º, art. 163, parágrafo único, III, art. 329 e art. 331, todos do Código Penal.

O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da vítima, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, como também na Constituição Federal de 1988.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal.

O autuado se encontrava em situação de flagrância, uma vez que, segundo os depoimentos carreados aos autos, foi detido pela guarnição policial logo após agredir sua companheira com pauladas na cabeça e nas pernas e ter tomado a direção do seu veículo em visível estado de embriaguez, ocasião em que resistiu à prisão e desacatou os policiais, bem como danificou o interior da viatura, inclusive com fogo, e tentou empreender fuga no trajeto, sendo devidamente contido pelos agentes.

Verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao conduzido encontram-se apontados no auto de prisão em flagrante por meio dos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência policial, auto de resistência, termo de constatação de embriaguez e arquivo fotográfico.

Portanto, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito, HOMOLOGO a prisão em flagrante ora comunicada.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, o delito de lesão corporal contra sua companheira, desferindo pauladas em sua cabeça e pernas, causando sangramento, conforme observado pelas fotografias carreadas aos autos.

Nas bastasse as graves agressões contra sua companheira, foi detido pelos policiais quando estava dirigindo seu veículo em visível estado de embriaguez, oportunidade em que resistiu à prisão, tentando desvencilhar-se dos policiais, assim como proferiu diversos xingamentos, desacatando os agentes da lei.

Ato contínuo, no caminho do batalhão da polícia militar, o custodiado danificou a viatura com diversos chutes e fogo, vez que guardava um isqueiro em suas partes íntimas, e novamente tentou empreender fuga e se embrenhar no matagal, mas foi novamente detido pelos policiais, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta, sua ousadia, periculosidade social e completo desrespeito pelas autoridades constituídas.

Registre-se que a vítima relatou que o custodiado possui personalidade agressiva, visto que já lhe agrediu anteriormente, além de já ter proferido ameaças de morte em seu desfavor e de suas filhas, cujo medo é externado pelas conversas mantidas com os policiais quando pediu socorro via aplicativo whatsaap, com prints devidamente colacionados aos autos.

Destarte, conforme relato da vítima perante a autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá continuar na prática de violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida, a revelar que as medidas cautelares diversas da prisão não servirão ao propósito de impedir a reiteração delitiva.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, a própria vítima.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: (...)

Em arremate, denota-se que segregação cautelar também se afigura premente para fazer cessar a reiteração delitiva, vez que o preso ostenta duas ações penais por lesão corporal nas Comarcas de Tangará da Serra e Arenápolis, registradas sob os códigos 1006136-47.2020.8.11.0055 e 1000111-71.2021.8.11.0026, respectivamente.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado ELISVANDRO DE FREITAS SILVA
.” (id. 104115483 - Pág. 4-7).

Em sede de plantão judiciário, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves indeferiu o pedido de tutela liminar, vertendo os seguintes fundamentos:

“
Vistos em plantão, às 10h10min.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado - DR. EDER JOSÉ ALVES, em favor de ELISVANDRO DE FREITAS SILVA, apontando como autoridade coatora o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT – Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra.

Infere-se dos autos que, em 27/09/2021, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 129, §13 (Lesão Corporal - com implicações da Lei Maria da Penha), art. 329 (Resistência), art. 331 (Desacato) e art. 163, parágrafo único (Dano Qualificado), todos do Código Penal, e, ainda, art. 306 do CTB (Embriaguez ao volante).

O impetrante aduz que a prisão é ilegal refutando todos os fundamentos que serviram de base para a conversão do flagrante em preventiva, aduzindo que os depoimentos colhidos contêm declarações inverídicas, não tendo o mínimo de plausibilidade para servir de arrimo ao decreto preventivo.

Alega que o paciente não cometeu nenhum dos delitos que lhe estão sendo imputados.

Diz que os policiais pressionaram a companheira do paciente para prestar declarações não condizentes com a realidade dos fatos, entretanto, em nenhum momento esta representou contra ele.

Afirma, ainda, que o paciente tem emprego e residência fixa, não oferece qualquer risco ao andamento do processo, nem perigo à sociedade, e ainda, que este tem duas filhas menores dependentes dele para a manutenção da subsistência.

Por fim, destaca o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nas razões acima consignadas, requer o impetrante “seja concedida a Medida Liminar, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente” (sic).

É o que merece registro.

Decido.

É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.

Pois bem.

Consta dos autos que o paciente praticou o delito de lesão corporal contra sua companheira, desferindo pauladas em sua cabeça e pernas, causando-lhe sangramento, bem como foi detido pelos policiais quando estava dirigindo seu veículo em visível estado de embriaguez, oportunidade em que resistiu à prisão, tentando desvencilhar-se dos policiais, assim como proferiu diversos xingamentos, desacatando os agentes da lei.

Extrai-se ainda do feito, que o paciente, no caminho do batalhão da polícia militar, danificou a viatura com diversos chutes e fogo, vez que guardava um isqueiro em suas partes íntimas, e novamente tentou empreender fuga e se embrenhar no matagal, mas foi novamente detido pelos policiais, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta, sua ousadia, periculosidade social e completo desrespeito pelas autoridades constituídas.

Ao converter o flagrante em preventiva, o togado de primeiro grau ressaltou que “a vítima relatou que o custodiado possui personalidade agressiva, visto que já lhe agrediu anteriormente, além de já ter proferido ameaças de morte em seu desfavor e de suas filhas, cujo medo é externado pelas conversas mantidas com os policiais quando pediu socorro via aplicativo whatsaap, com prints devidamente colacionados aos autos” (sic).

Salientou, ainda, o MM. Juiz de Direito em sua decisão que “o preso ostenta duas ações penais por lesão corporal nas Comarcas de Tangará da Serra e Arenápolis, registradas sob os códigos 1006136-47.2020.8.11.0055 e 1000111- 71.2021.8.11.0026, respectivamente”.

Considerando o exposto, observa-se que o paciente tem personalidade forte, o que evidencia a sua periculosidade.

Portanto, tudo leva a crer que permanecendo livre, o paciente poderá continuar na prática de violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida, o que revela, também, que as medidas cautelares diversas da prisão não servirão ao propósito de impedir a reiteração delitiva.

Desta forma, a prisão preventiva do paciente se justifica em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado nº. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher [FONAVID], segundo o qual “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.

Ademais, deve ser registrado que o paciente foi preso em flagrante pela prática de cinco crimes, o que, por si só, desde logo faz crer que tem personalidade voltada para a prática de delitos, colocando em risco a sociedade.

Entende-se, pois, que o decreto preventivo, por ora, há de ser mantido e, diante dos fundamentos alhures apresentados, também não se verifica ao menos elementos para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.

Registre-se, por oportuno, que as demais matérias defensivas lançadas no presente remédio, em especial a alegação de primariedade, residência fixa e trabalho lícito, são matérias que não se admite debate, mormente, em sede de liminar de remédio constitucional, tal como ocorre na espécie em apreço, por não comportar análise aprofundada de fatos e provas, sem levar em consideração que tais alegações se chocam com o mérito da ação criminal.

Não obstante o exposto, destaque-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal que prevê: “43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].

Ressalto, por fim, que a decisão do juízo de primeiro grau se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.

Nesse contexto, a concessão liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessária a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento.

Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão Colegiado.

Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora.

Após, vista ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Com o término do plantão, distribua-se.
” (id. 104158993)

A despeito das alegações contidas na inicial, não há ilegalidade na decisão exarada pelo juízo
a quo
. A princípio, destaco que a legislação processual não exige a certeza de autoria para a decretação / manutenção da prisão preventiva.

A parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que deve ser demonstrada prova da existência do crime e
indício suficiente
de autoria.

Em relação ao crime de lesão corporal cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, está ele demonstrado pelas fotos das lesões sofridas pela vítima (APF - id. 66426008 - Pág. 1-7) e pelo seu pedido de socorro via whatsapp (APF – id. 66426010 - Pág. 1-4).

No que se refere aos crimes de dano qualificado, embriaguez ao volante, resistência e desacato, o
fumus comissi delicti
está evidenciado no vídeo da viatura pegando fogo (APF - id. 66426012 - Pág. 1), nos registros fotográficos da traseira do veículo quebrado (APF – id 66426009 - Pág. 1-4), no termo de constatação de embriaguez (APF - 66426007 - Pág. 1) e no relato constante no boletim de ocorrência, que,
a priori
, é dotado de credibilidade.

Acerca do
periculum libertatis
, no interrogatório extrajudicial,
Elisvandro
apresentou a seguinte versão para os fatos:

“
Que é casado com a vítima há nove anos; Que possuem duas filhas em comum; Que nega ter feito ameaças ou agredido sua esposa; Que não ingeriu bebida alcoólica na data de ontem; Que o interrogado afirma que estava dormindo em sua casa, quando os policiais teriam invadido a casa do interrogado, procurando arma e sem autorização; Que os policiais não encontraram nada e teriam segundo o interrogado começado a pressionar a esposa do interrogado para dizer que tinha sido agredida; Que depois de preso, enquanto estava dentro da viatura, começou a pegar fogo num suposto capacete que estava dentro do camburão; Que isso aconteceu cerca de 5 km depois de saírem do Vida Nova II; Que nega ter resistido à prisão; Que pulou da viatura e saiu correndo no mato, porque ficou com medo; Que segundo o interrogado ficou com medo porque achou que os policiais iam achar que teria sido ele a estragar a viatura; Que afirma que os policiais militares o agrediram; Que nega ter quebrado a viatura, que afirma que os danos são provenientes da velocidade dos policiais ao dirigir e por conta de se tratar de estrada de terra com muitas costelas; Que o advogado do interrogado conversou com o mesmo por telefone, não estando presente no ato por ser de outro município, contudo, orientou seu cliente por meio de celular
.” (id. 104115475 - Pág. 3-4).

A defesa trouxe aos autos declaração da esposa do paciente, Vanessa Nicolau de Souza, documento com firma reconhecida em 29 de setembro de 2021, 3 (três) dias após a prisão de
Elisvaldo
, na qual afirmou:

“
Venho através desta declaração narrar a verdade real dos fatos. Vivo em união estável com meu esposo a mais de 7 anos e jamais tivemos qualquer desavença, e desta união tivemos duas filhas uma com 3 anos e uma com dois anos de idade.

Ocorre [que] no último sábado à noite, eu e meu esposo tivemos uma pequena discussão, onde eu me alterei e comecei a discutir com meu esposo em voz alta, chamando então a atenção dos vizinhos que chamaram a polícia, e no outro dia seguinte, já no domingo, por volta das 15:00, a polícia militar chegou em minha casa e perguntou se estava tudo bem, eu então disse que sim, pois havíamos acabado de almoçar em família, então o policial me perguntou se eu teria o interesse de prender meu esposo, então respondi que não, pois não havia qualquer motivo, pois estávamos muito bem, inclusive meu marido estava dormindo no momento em que a polícia chegou em minha casa.

Com isso, a polícia se retirou e foi embora, inconformado com a situação de ter sido denunciado por vizinhos, meu marido foi atrás da viatura da polícia e os encontrou no posto de combustível, e insistiu para que os policiais revelassem a identidade do vizinho que o denunciou, com isso, os policiais ficaram enfurecidos com meu esposo, pois a polícia teria percorrido mais de 170 quilômetros e disse que não iria perder viagem e resolveram prender meu esposo por desacato, então obrigaram eu pegar meu carro e minha duas filhas crianças e seguir na frente da viatura, então no caminho vi uma fumaça, manobrei e voltei imediatamente, a polícia estava vendo meu marido sufocando com a fumaça e enquanto meu esposo clamava por socorro e sufocado eles sorriam e falavam para deixar ele morrer queimado, então desesperada eu retirei meu esposo da viatura pegando fogo, então quando [eu] tirava meu esposo do fogo, pude ver um capacete pegando fogo no interior da viatura.

Ainda mais, a polícia pegou meu celular e enviou fotos para eles mesmo, e ainda a foto daquela bunda não e de meu corpo, e ainda a polícia apagou do meu celular toda a filmagem que eu fiz da covardia que fizeram, onde constava eles espancando meu marido na frente de nossas filhas, conforme consta [no] corpo de delito das lesões sofridas por ele, ainda mais se for feito estudo social nas crianças logo se constatará o trauma sofrido por elas ao verem o pai ser torturado pela polícia.

A todo momento, eles ameaçaram tomar minhas filhas e me prender, caso eu não representasse contra meu marido, pois em nenhum momento eu representei contra ele, pois não há motivos, por não ter havido qualquer agressão, sendo que nós apenas teria tido uma discussão, e neste momento declaro que não representei e não tenho interesse na representação contra meu esposo.
” (
sic
- 104115482 - Pág. 1-2).

Contudo, o relato da ofendida está em desconformidade com a conversa mantida entre ela e a polícia no dia da agressão
[1]
,
in verbis
:

“
12:37 - Vanessa: Enviou fotos das lesões.

12:38 – Vanessa: Minha cabeça corto.

12:39 – Vanessa: Mas vou sair dessa casa porque [se]
ele for preso, vai sair e me matar com nossas filhas, ele fala com felicidade, olhando na minha cara
.

13:57 – Chamada de voz perdida.

00: 45 – Vanessa: Me ajuda.

00: 45 – Vanessa:
Socorro
.

00: 45 – Vanessa: Não posso ligar.

01:29 – Delegacia: Oi.

01:29 – Delegacia: Manda sua localização.

01:32 – Vanessa: [enviou a localização].

01:33 – Vanessa: Aqui é na e60.

01:33 – Delegacia: Clica em cima da localização atual.

01:34 – Vanessa: Eu preciso de um médico.

01:34 – Delegacia: Senhora, eu preciso primeiro da sua localização.

01:35 – Vanessa: Minha cabeça tá sangrando com a paulada.

01:35 – Delegacia: Me envia, pq não sei chegar até aí.

01:35 – Vanessa: Vcs não vão encontrar ninguém aqui, preciso ir no hospital agora.

01: 36 – Vanessa: Não sei como vou fazer.

01: 36 – Vanessa: É longe.

01: 36 – Vanessa: Vou sair para ir no médico,
tão me ajudando
.

01: 36 – Vanessa:
Ele que quebra meu celular
.

01:36 – Delegacia: Vc tem alguém para te levar até um médico?

01:36 – Delegacia: Até na 3 de Matupá.

01: 48 – Vanessa: Tô indo.

01: 48 – Vanessa:
Amanhã quero fala tudo
.

01: 49 – Vanessa:
Não aguento
.

01: 49 – Vanessa: Mais
.” (
sic
- id. 66426010 - Pág. 1-4).

Como se vê, as circunstâncias mostram que, a princípio, a declaração da esposa do paciente não confere com a realidade dos acontecimentos, carecendo ser objeto de melhor verificação na instrução criminal, com a inquirição dos policiais envolvidos na ocorrência.

Certo é que as provas coligidas no inquérito se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, que se contenta com a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o que sobejam nesta fase da persecução penal.

A
discrepância
entre os relatos faz com que a cautela
[2]
e a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima sejam motivos suficientes para a manutenção da prisão cautelar.

Além disso, o perigo gerado pela liberdade do paciente, como mencionado pelo juízo de origem, também está evidenciado nas duas ações penais que
Elisvandro
tem em seu desfavor. Em uma [Autos n. 1000111-71.2021.8.11.0026] foi denunciado pela prática de lesão corporal de natureza grave e na outra [Autos n. 1006136-47.2020.8.11.0055] por vias de fato, resistência e desacato.

Conquanto a defesa sustente que a versão dada pelos policiais está em descompasso com a realidade, o que chama atenção é que essa não é a primeira vez que o paciente é preso em flagrante pelo cometimento de crimes de lesão corporal, de resistência e de desacato, o que dá credibilidade à versão dada pelos agentes do Estado, antagônica à da vítima, provavelmente obtida para favorecer o provedor da família, como é comum no âmbito doméstico.

Assim, a necessidade de se resguardar a segurança da ofendida e a perseverança do agente na senda delitiva são fundamentos para se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO

a ordem impetrada em favor de
Elisvandro de Freitas Silva
.

É como voto.

[1]
Conversa extraída do auto de prisão em flagrante n. 1002380-90.2021.8.11.0023.

[2]
Segundo recente pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, a violência contra mulheres cresceu em 20% das cidades durante a pandemia. Agência Brasil. Disponível em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-08/violencia-contra-mulheres-cresce-em-20-das-cidades-durante-pandemia
. Acesso em: 3 nov. 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021